Tribunal: TJES
Processo: 0001015-33.2015.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001015-33.2015.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES LAVAREZI LOIOLA e outros

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO NOVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. NÃO CABIMENTO DE NOVA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paulo César Loiola e outra contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a improcedência do pedido inicial de reconhecimento de vício de fabricação em caminhão adquirido pelos autores, com fundamento em prova técnica que concluiu pela inexistência de defeitos de fabricação no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC;
(ii) avaliar se o fato novo alegado pelos embargantes (nova baixa de óleo) e o pedido de realização de nova perícia são aptos a alterar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, não foram identificados os vícios apontados pelos embargantes.

A alegação de fato novo não se relaciona com a causa de pedir original, que se limitou ao suposto defeito de fabricação no sistema de lubrificação do veículo.

O laudo pericial produzido no processo afastou categoricamente a existência de vício de fabricação no caminhão, concluindo que o elevado consumo de óleo lubrificante decorre de utilização inadequada do veículo em regime severo de exigência.

O pedido de realização de nova perícia foi corretamente indeferido, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), pois o laudo inicial esclareceu suficientemente a matéria controvertida. Nos termos do art. 480 do CPC, nova perícia só é cabível quando a prova anterior não for conclusiva, o que não se verifica no caso.

A abertura do motor, requerida pelos embargantes, foi dispensada pelo perito judicial mediante justificativa técnica satisfatória, estando o método utilizado em conformidade com os padrões periciais necessários.

A mera irresignação com as conclusões do laudo pericial ou com o resultado do julgamento não constitui fundamento apto a justificar a oposição de embargos de declaração, tampouco a realização de nova perícia.

Os embargos declaratórios, mesmo quando manejados para fins de prequestionamento, não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, regidos pelo art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do resultado do julgamento, salvo na hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A realização de nova perícia é cabível apenas quando a prova anterior não esclarecer suficientemente a matéria controvertida, nos termos do art. 480 do CPC.

A alegação de fato novo deve guardar relação com a causa de pedir originária e ser apta a alterar o julgamento, sob pena de não produzir efeitos no processo.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022, 371, 480 e 493.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022.

STF, HC n. 202.094, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001015-33.2015.8.08.0049

EMBARGANTE
S
:
PAULO CÉSAR LOIOLA E OUTRA

EMBARGADO
S: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo César Loiola e outra em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 8986909 alegam os embargante, inicialmente, a existência de fato novo (art. 493 do CPC), consistente na nova baixa de óleo, o que restou confessado pelas requeridas.

Aduzem que impugnaram, em inúmeras ocasiões, a prova pericial produzida, sendo mister o reconhecimento de sua nulidade.

E mais: necessária a abertura do motor para realização da prova técnica, o que não restou observado pelo
expert.

Destaca que o novo vício restou reconhecido pelo acórdão, sendo necessária, ademais, a manifestação acerca dos inúmeros dispositivos legais tidos por violados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, entendo não assistir razão aos recorrentes.

E isso porque, tal como destacado no voto condutor do julgado, a causa de pedir apresentada na petição inicial consistia na reiterada baixa de óleo lubrificante, vício este que restou afastado pela prova técnica produzida.

Na ocasião, concluiu o
expert
que o problema identificado não era inerente à fabricação do caminhão, sendo fruto de sua utilização inadequada pelo condutor.

Vejamos:

(...) Enfatiza este Perito que é incontestável que o motor do veículo teve baixa acentuada de óleo lubrificante. Em Perícia direta no veículo, não foram constatados elementos que pudessem evidenciar que o veículo padece de alguma falha no sistema de lubrificação, conforme varredura eletrônica nos sistemas do veículo. Importante frisar que o aparelho de varredura eletrônica é de altíssima confiabilidade.

(...)

Na prática Excelências, quando qualquer indivíduo ou empresa de transporte vai aquirir um caminhão é crucial que seja feita uma rigorosa análise do tipo de uso que este caminhão irá se submeter; compreendo a verificação do tipo de carga, seu “peso”, as distâncias que irá percorrer, a frequência de fretes que fará, a topografia e a pavimentação que irá trafegar, a temperatura média da região em que irá rodar, enfim; uma série de fatores que influenciam diretamente na operação do veículo e em especial em seu motor.

(...)

O fato é que o caminhão escolhido (FM 370 que foi periciado) não era o modelo que melhor se ajustava à demanda de transporte de cargas do Requerente,e tal fato se comprovou de forma cabal nos testes periciais, que revelaram que além do elevado consumo de óleo lubrificante (objeto de reclamação exclusiva do Autor) o veículo apresentou, ao longo de cerca de 85 mil quilômetros rodados, um consumo de diesel muito alto (1,80 quilômetros por litro de diesel) e incomum, se comparado a outros veículos, de mesmo modelo.

A análise dos discos de tacógrafo constantes nos autos (fls. 678/681) ainda revelou que o Autor implementava velocidades habituais na faixa de 80km/h a 100km/h, o que traduz excesso para um veículo de carga, no peso transportado habitualmente pelo Autor. Ou seja, as velocidades exigidas ao veículo também fogem ao padrão de velocidade de um veículo de carga desse modelo periciado.

Além destes fatores, o tipo de carga transportada e os trajetos habituais no veículo (aclives e longos trechos retilíneos), evidenciam que o veículo, era em estudo, trabalhava em regime severo de exigência. Ainda que não tenha demonstrado perda de potência, o motor do veículo trabalhava no limite superior de suas capacidades, respondendo assim com um alto consumo de combustível e um alto consumo de óleo lubrificante.

Dessa forma, todos os testes realizados nessa perícia e a inspeção direta realizadas nos componentes do caminhão revelaram que o veículo, apesar de elevado consumo de óleo lubrificante, não tem problema de fabricação.

Diante de todo o exposto, em especial na síntese apresentada no item 7 desse Laudo, esta Perícia CONCLUI que o veículo examinado não possui vícios ocultos / defeitos de fabricação no sistema de lubrificação. Restou evidenciado que o veículo, objeto desta demanda, está com a aplicação equivocada, pois o mesmo não contempla com eficiência, todos os parâmetros necessários à rotina operacional de transporte de cargas feitas pelo Requerente, conforme demonstrado nos diversos itens deste Laudo Pericial. (fls. 950/952).

Na sequência, os autores apresentaram quesitos suplementares, devidamente respondidos pelo auxiliar do juízo.

Posteriormente, o novo pedido de esclarecimentos/nova perícia restou indeferido pelo juízo
a quo

e, não obstante a possibilidade de alegação da matéria em sede de apelo, fato é que a irresignação não comporta acolhimento.

Afinal, o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento, tal como ocorreu na hipótese.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480, caput, do Código de Processo Civil autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso ora em discussão em que a ausência de vício de fabricação restou categoricamente demonstrada.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e a realização de um novo.

Também não prospera a alegação de ser necessária a abertura do motor para realização da prova técnica, como bem explanado oportunamente pelo profissional responsável pela prova, que demonstrou de forma satisfatória os métodos utilizados.

Ademais, comungo do entendimento externado no voto condutor do julgado no sentido de que
“
o novo defeito apresentado pelo veículo não encontra-se abarcado pela causa de pedir da lide de origem, relativa aos defeitos do bem, qual seja, baixa de óleo constante. Em verdade, é esperado que o caminhão apresente muitos problemas, vez que restou demonstrando em laudo pericial do juízo que o caminhão é utilizado de maneira inadequada”.

Por fim, relembro que os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, de modo que, para o seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie.

Em suma, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando a sua reversão, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)